Tribunal: STF
Processo: ARE 687684
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE DE CONTRADIÇÃO ENTRE QUESITOS: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, pelo qual desprovidos embargos infringentes opostos pelo agravado contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal de origem, que, por maioria, deu parcial provimento à apelação interposta pelo agravado e desproveu a apelação do agravante. Esta a ementa do julgado:
“EMBARGOS INFRINGENTES. JÚRI. VEREDICTO CONDENATÓRIO. CONFIRMAÇÃO. ACÓRDÃO ADOTADO POR MAIORIA DE VOTOS. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PREVALÊNCIA DA POSIÇÃO MAJORITÁRIA. SOLUÇÃO JURISDICIONAL MANTIDA. 
A regra estabelecida pelo art. 479, do Código de Processo Penal, cientificação da contraparte, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da sessão plenária do Júri, para a juntada aos autos de documentos e objetos a serem utilizados durante o julgamento, não acarreta nulidade absoluta, mas relativa, imprescindível, para o seu reconhecimento, a comprovação do prejuízo à defesa do processado, que, indemonstrado, não rende ensejo ao acolhimento da apontada irregularidade, para a renovação da reunião leiga, principalmente quando não registrado em que consistiu o comprometimento dos debates.
EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS” (fls. 20-21, e-doc. 23).

Os embargos de declaração opostos pelo agravado foram rejeitados (e-doc. 27).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República.

Afirmou que, “no presente caso houve contradição entre o primeiro, o segundo e o quarto quesitos de votação – autoria, – tentativa e absolvição genérica, respectivamente – sem que tal contradição tenha sido esclarecida pelo Juiz-presidente ou que os quesitos tenham sido reapreciados, situação que exige nova votação dos jurados” (fl. 5, e-doc. 29).

Sustentou que “a solução cabível para essa hipótese é a preconizada no art. 490 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que ‘se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas.’ Já a consequência para a não observância dessa regra é a declaração de nulidade do julgamento, nos termos do art. 564, parágrafo único, do CPP” (fl. 5, e-doc. 29).

Ressaltou que “o esclarecimento aos jurados e a submissão dos quesitos a nova votação objetivam aclarar o julgamento da causa. A soberania do veredicto não é abalada, pois o julgamento poderá se repetir e a decisão dos jurados prevalecer, hipótese em que caberá recurso de apelação com base na alínea ‘d’ do inciso III do art. 593 do CPP. Assim, o que se advoga neste recurso é a necessidade de aplicação do art. 490 do CPP e a nulidade do julgamento realizado sem sua observância” (fl. 7, e-doc. 269).

Pediu “seja o presente recurso conhecido e provido a fim de que se reconheça a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri” (fl. 7, e-doc. 29).

3. O Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 31).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante realça que “o apelo extraordinário não busca o reexame fático-probatório, mas apenas roga à Suprema Corte a correta aplicação da sistemática constitucional estabelecida para os julgamentos pelo Tribunal do Júri” (fl. 4, e-doc. 33).

Pede “seja o presente agravo conhecido e provido para determinar o seguimento do recurso” (fl. 6, e-doc. 33).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, bem como a declaração de nulidade do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob argumento de suposta contradição nos quesitos apresentados aos jurados.

7. Em 14.1.2010, o Ministério Público de Goiás denunciou o agravado pelo crime de homicídio consumado contra a vítima Naur Campos Neto e de homicídio tentado contra a vítima Paulo Henrique Mateus Meireles Dutra (e-doc. 11).

Segundo o Ministério Público, “no dia 06 de dezembro de 2009, por volta das 22h50min, em frente à residência localizada na Rua 13, Bairro Formosinha, em Formosa, o denunciado, agindo em unidade de desígnio com o adolescente 
M. F. C. J., ambos imbuídos de animus necandi, por motivo torpe, desferiram vários disparos de arma de fogo contra as vítimas Paulo Henrique Mateus Meireles Dutra e Naur Campos Neto, causando, neste último, lesões que foram causa eficiente da sua morte, não alcançando o mesmo intento em relação a primeira, por circunstâncias alheias às suas vontades” (fl. 1, e-doc. 19).

Em 31.3.2014, o Tribunal do Júri da comarca de Formosa/GO, na Ação Penal n. 200904998473, condenou o agravado, pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, praticado contra a vítima Naur Campos Neto, à pena de quinze anos de reclusão; e o absolveu com relação à vítima Paulo Henrique Mateus  Meireles Dutra (e-doc. 17).

Contra a sentença, agravado e agravante interpuseram apelação criminal. O agravado pediu declaração de nulidade processual, novo julgamento pelo Tribunal do Júri e redução da pena. O agravante alegou que a absolvição pelo crime cometido contra a vítima Paulo Henrique Mateus Meireles Dutra seria contrária à prova dos autos.

Em 6.10.2016, a Primeira Turma do Tribunal de Justiça de Goiás, por maioria de votos, deu parcial provimento à apelação do agravado, para reduzir a pena imposta, e negou provimento à apelação do agravante. Estes os fundamentos do acórdão referentes à apelação do agravante:
“3 - Segundo Apelo (Ministério Público). 
Noutro rumo, pretende o Ministério Público a anulação parcial do julgamento para que seja HEBERT submetido novamente a deliberação do Conselho de Sentença em relação ao crime tentado praticado contra a vítima Paulo Henrique Mateus Meireles Dutra. 
Sustenta o Ministério Público que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois ao reconhecerem que houve tentativa de homicídio, a qual não se consumou por circunstância alheia à vontade do agente, não deveria ter absolvido o HEBERT, pois não consta dos autos a presença de nenhuma causa excludente de licitude ou de culpabilidade em favor do acusado. 
Em proêmio, ressalto que na primeira série de quesitos, os jurados concluíram que no dia 06 de dezembro de 2009, por volta das 22horas50min, em frente à residência localizada na Rua 13, Bairro Formosinha, nesta cidade, HEBERT HENRIQUE DA CUNHA BIATO, com uma arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima Paulo Henrique Mateus Meireles Dutra (1º Quesito), dando início a um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente o fato de os projéteis não terem sido acionados pela arma e em virtude de a vítima ter conseguido fugir (2º Quesito). Depois, embora tenha entendido que não houve desistência voluntária (3º Quesito), absolveram o acusado (4º Quesito).
Certo que segundo consta na Ata da Sessão de Julgamento, as teses defensivas sustentadas em relação a este fato foram ‘em princípio, a negativa de autoria, bem como as teses de desistência voluntária, da exclusão das qualificadoras e da tentativa de homicídio privilegiado em virtude o relevante valor moral e domínio de violente emoção, logo após a injusta provocação da vítima’. (fl. 837). 
Assim, ainda que a princípio não se vislumbre nenhuma tese absolutória a não ser a negativa de autoria, entendo que não houve um erro de valoração do material probatório, ou melhor, os jurados não julgaram de forma contrária a prova dos autos. 
Ressalte-se que o simples fato de não ter sido sustentada qualquer tese absolutória diversa da negativa de autoria, que corresponde ao 2º Quesito, nada impede que os jurados, leigos que são, possam absolver o processado por outro motivo, inclusive, de forma contrária ao direito. (...)
Na presente espécie, torna-se perfeitamente concebível pela dinâmica em que os fatos se deram que os jurados, tenham optado por absolver o processado. Isso porque não estão os jurados apegados ao conhecimento da norma jurídica assim como os julgadores togados, de modo que, hipoteticamente poderiam eles terem se convencido de que a ação por ele perpetrada estaria desprovida de lesividade já que a arma sequer chegou a ser disparada ou que eventual condenação seria desproporcional a conduta a ele imputada, absolvendo-o por demência. (...)
Assim, demonstrando que a decisão adotada pelos jurados não destoa dos elementos de prova contido nos autos, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da o CRFB), deve ser mantida a absolvição em relação à tentativa de homicídio qualificado praticado contra a vítima Paulo Henrique Mateus Meireles Dutra” (fls. 39-42, e-doc. 19).

Em 3.10.2018, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, por maioria, negou provimento aos embargos infringentes opostos pelo agravado (e-doc. 23).

8. A tese de nulidade do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, por suposta contradição nos quesitos apresentados aos jurados, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Ademais, o Supremo Tribunal Federal “tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). Incide na espécie a Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de entorpecentes e receptação. Ausência de prequestionamento. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas nº 279, 280 e 282/STF. 1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.464.179-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.2.2024).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, LXXVII, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. (...) 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.443.690-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).

9. Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, eventual análise de suposta contradição nos quesitos apresentados aos jurados demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do júri. Homicídio doloso. Quesitos. Proporcionalidade da pena. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença condenatória. 2. Hipótese em que, para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário a análise do caso à luz da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.489.952-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 12.6.2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 121, § 2º, III, IV E V, DO CÓDIGO PENAL E ART. 35 DA LEI 11.343/06. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE. ALEGADA NULIDADE NA FORMULAÇÃO DE QUESITOS NO TRIBUNAL DO JÚRI E VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.355.077-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.3.2022).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do Júri. Quesitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.277.298-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora